Tribunal: TJBA
Processo: 8080634-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080634-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IRALMA DE SOUZA FREITAS Advogado(s): VICTORIA LEMOS MACEDO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCELA BALÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário para aquisição de veículo automotor. A parte autora requereu o depósito judicial de quantia que entende devida para afastar a mora contratual, garantir a manutenção da posse do veículo e impedir a inserção de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, questionando a legalidade da última prestação contratual, correspondente a uma parcela usualmente conhecida como parcela balão. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito, para autorizar a concessão da tutela de urgência apta a afastar os efeitos da mora mediante o depósito de valor calculado de forma unilateral pela parte consumidora. III. Razões de decidir 3. A contratação de financiamento com a previsão de uma parcela residual de alto valor ao final do contrato (parcela balão) é prática admitida e comum no mercado financeiro. Essa modalidade tem a finalidade de reduzir o valor das prestações mensais intermediárias. 4. O consumidor tem ciência dos valores das parcelas e da concentração do saldo devedor na prestação final desde o momento da assinatura do instrumento contratual. Esse fato afasta, em análise preliminar, a alegação de abusividade manifesta ou de cobrança surpresa. 5. O ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente, por si só, para descaracterizar a mora do devedor. 6. O depósito judicial de valor estipulado unilateralmente pela parte, significativamente inferior ao montante nominal exigido na última parcela, não possui o condão de inibir as consequências regulares do inadimplemento, como a inscrição em órgãos de proteção ao crédito e a eventual retomada do bem. 7. A teoria do adimplemento substancial exige cautela em contratos estruturados com parcela balão. Embora o número de prestações mensais pagas seja alto, a parcela final concentra parcela expressiva e determinante do capital financiado, inviabilizando a aplicação imediata da tese para afastar a mora. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A simples propositura de ação revisional e o depósito de valor calculado de forma unilateral não são suficientes para afastar a mora e autorizar a concessão de tutela de urgência para a manutenção da posse e a abstenção de negativação em contratos de financiamento estruturados com parcela final residual (parcela balão)." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8080634-55.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante IRALMA DE SOUZA FREITAS e como agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça